Tribunal: TJBA
Processo: 0000590-73.2014.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000590-73.2014.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, MARCELO PIMENTA DE ARAUJO

APELADO: SUZANA SINTIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, ERICA LARISSA SANTANA ALVES, ALEXANDRE SERAPIAO MENDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. VALIDADE DA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA RÉPLICA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
SUZANA SINTIA DOS SANTOS SILVA
contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, reformando a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização. A embargante alega contradição no julgado, afirmando que o acórdão teria registrado equivocadamente a admissão de sua assinatura nos contratos bancários e que houve contradição quanto à admissão de documentos juntados após a contestação, com prejuízo ao contraditório e à produção de prova pericial. Pede efeitos modificativos para restabelecer a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado contém contradição interna: (i) ao concluir pela não impugnação específica da autenticidade da assinatura pela embargante em sua réplica; e (
ii
) ao admitir documentos juntados pelo banco após a contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.2. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. A contradição que os justifica é a contradição interna, verificada quando os fundamentos da decisão são incompatíveis com a conclusão do julgamento.

3.3. Não há contradição interna no acórdão embargado. O colegiado analisou o comportamento processual da embargante e concluiu que, na petição de réplica, ela não impugnou especificamente a autenticidade da assinatura constante nos documentos apresentados pelo banco, formando sua convicção a partir dessa avaliação. A discordância da parte com os motivos adotados pelo julgador não caracteriza contradição, mas mera insatisfação com a decisão.

3.4. Não há contradição quanto à admissão dos documentos juntados após a contestação. O acórdão embargado analisou a questão em tópico próprio, fundamentando, com base na legislação processual, que tal juntada é admitida desde que garantido o contraditório e ausente a má-fé, destacando expressamente que o juízo de origem autorizou a juntada e intimou a parte contrária para se manifestar, com preservação do direito de defesa.

3.5. A argumentação da embargante revela o objetivo de rediscutir o mérito da causa e modificar a decisão desfavorável, finalidade para a qual os embargos de declaração são inadmissíveis.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por
SUZANA SINTIA DOS SANTOS SILVA
contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em que figura como embargado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração para
REJEITÁ-LOS
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora